Tribunal: TJES
Processo: 0004759-16.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POSTULADA PELOS TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DO SEGURO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002
” (STJ - AgInt no AREsp n. 178.910/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018).

II.
In casu
, infere-se que o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, por se relacionar ao caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório (DPVAT) não se aplica à presente hipótese, a qual, por versar sobre postulação de indenização securitária por beneficiários de seguro de vida em grupo em virtude de morte do segurado, atrai a incidência do prazo prescricional decenal (artigo 205, do Código Civil), nos termos da diretriz jurisprudencial em comento.

III.
“
A contagem do prazo prescricional inicia-se da data da ciência do sinistro, que, no caso de cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário em razão da morte do segurado, é considerada a data do óbito. (...) O pedido administrativo de pagamento do seguro à seguradora suspende o prazo prescricional se formulado ainda dentro desse prazo. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2220148 RS 2022/0310338-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

IV.
Na espécie, considerando que o segurado faleceu em 24/10/2010 e a demanda foi proposta em 11/03/2016 (fl. 02), não há se falar no decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos. Ademais, é certo que, após o falecimento do segurado, houve a formulação do pedido administrativo de pagamento do seguro em 30/12/2010, o qual em nenhum momento restou expressamente negado pela Seguradora, ora Recorrida, eis que se limitou a requisitar documentos complementares para examinasse tal pleito. Tanto não houve tal indeferimento do pedido, a ensejar a retomada no prazo prescricional, que a própria Recorrida admitiu em sede de Contestação que “não houve indeferimento do pleito, visto que o processo de sinistro se encontra suspenso por pendência de documentação” (fl. 57).

V.
Uma vez reconhecida a necessidade de afastamento da Prejudicial de Mérito (Prescrição) acolhida pelo Juízo a quo, torna-se forçoso concluir a impossibilidade de avanço na apreciação do mérito da causa, porquanto ainda não suficiente madura, máxime porque os autos relevam que subsiste relevante controvérsia acerca de informações complementares a serem fornecidas pela Empresa Estipulante, notadamente no que concerne a documentação do Segurado à época do sinistro e a GFIP/SEFIP para fins de identificação do valor do capital segurado individual, cuja apuração considera o capital segurado global dividido em partes iguais entre os segurados na data do evento. Em sendo assim, a hipótese impõe que se ordene o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que se oportunize as partes a produção de provas que entenderem pertinentes.

VI.
Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a Prejudicial de Mérito (Prescrição) e, via de consequência, anular a Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que as partes sejam oportunizadas a postular a produção de provas pertinentes ao caso em apreço.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004759-16.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GEISILANE CARVALHO DOS SANTOS CLAUDINO e outros (2)

APELADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA POSTULADA PELOS TERCEIROS BENEFICIÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DATA DO ÓBITO DO SEGURADO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PAGAMENTO DO SEGURO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça “
possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002
” (STJ - AgInt no AREsp n. 178.910/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018).

II.
In casu
, infere-se que o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, por se relacionar ao caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório (DPVAT) não se aplica à presente hipótese, a qual, por versar sobre postulação de indenização securitária por beneficiários de seguro de vida em grupo em virtude de morte do segurado, atrai a incidência do prazo prescricional decenal (artigo 205, do Código Civil), nos termos da diretriz jurisprudencial em comento.

III.
“
A contagem do prazo prescricional inicia-se da data da ciência do sinistro, que, no caso de cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário em razão da morte do segurado, é considerada a data do óbito. (...) O pedido administrativo de pagamento do seguro à seguradora suspende o prazo prescricional se formulado ainda dentro desse prazo. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2220148 RS 2022/0310338-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

IV.
Na espécie, considerando que o segurado faleceu em 24/10/2010 e a demanda foi proposta em 11/03/2016 (fl. 02), não há se falar no decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos. Ademais, é certo que, após o falecimento do segurado, houve a formulação do pedido administrativo de pagamento do seguro em 30/12/2010, o qual em nenhum momento restou expressamente negado pela Seguradora, ora Recorrida, eis que se limitou a requisitar documentos complementares para examinasse tal pleito. Tanto não houve tal indeferimento do pedido, a ensejar a retomada no prazo prescricional, que a própria Recorrida admitiu em sede de Contestação que “não houve indeferimento do pleito, visto que o processo de sinistro se encontra suspenso por pendência de documentação” (fl. 57).

V.
Uma vez reconhecida a necessidade de afastamento da Prejudicial de Mérito (Prescrição) acolhida pelo Juízo a quo, torna-se forçoso concluir a impossibilidade de avanço na apreciação do mérito da causa, porquanto ainda não suficientemente madura, máxime porque os autos relevam que subsiste relevante controvérsia acerca de informações complementares a serem fornecidas pela Empresa Estipulante, notadamente no que concerne à documentação do Segurado à época do sinistro e a GFIP/SEFIP para fins de identificação do valor do capital segurado individual, cuja apuração considera o capital segurado global dividido em partes iguais entre os segurados na data do evento. Em sendo assim, a hipótese impõe que se ordene o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que se oportunize às partes a produção de provas que entenderem pertinentes.

VI.
Recurso conhecido e provido para afastar a Prejudicial de Mérito (Prescrição) e, via de consequência, anular a Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que as partes sejam oportunizadas a postular a produção de provas pertinentes ao caso em apreço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

GEISILANE CARVALHO DOS SANTOS, DANIEL CARVALHO DOS SANTOS e DANILO CARVALHO DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 201/202-verso)

proferida pelo
Juízo da 4ª Vara

Cível, Órfãos e Sucessões de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
proposta pelos Recorrentes em face de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, cujo
decisum
, ao acolher a Prejudicial de Mérito (Prescrição), julgou extinto o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando os Recorrentes ao pagamento de custas processuais, mas sem honorários advocatícios sucumbenciais.

Os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que após a morte do Segurado, foi iniciado o processo administrativo de sinistro n° 0129029180, seguido por diversas exigências documentais por parte da Recorrida, a qual, entretanto, não manifestou negativa no pagamento do seguro.

Defendem, neste contexto, que o prazo prescricional ficou suspenso, de modo que a sua contagem nem sequer restou retomada antes da propositura da presente ação.

Pleiteiam, por conseguinte, que seja conhecido e provido este recurso, “
para que a sentença recorrida seja reformada, ante a flagrante ausência de prescrição da pretensão autoral, retomando os autos para o juízo de origem para o seu prosseguimento e julgamento
”.

Contrarrazões às fls. 216/219, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta de julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como brevemente relatado,
GEISILANE CARVALHO DOS SANTOS, DANIEL CARVALHO DOS SANTOS e DANILO CARVALHO DOS SANTOS
interpôs
ApelaçÃO CÍVEl
em razão da
SENTENÇA
(fls. 201/202-verso)

proferida pelo
Juízo da 4ª Vara

Cível, Órfãos e Sucessões de Vitória
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA
proposta pelos Recorrentes em face de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
, cujo
decisum
, ao acolher a Prejudicial de Mérito (Prescrição), julgou extinto o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando os Recorrentes ao pagamento de custas processuais, mas sem honorários advocatícios sucumbenciais.

Os Recorrentes sustentam, em apertada síntese, que após a morte do Segurado, foi iniciado o processo administrativo de sinistro n° 0129029180, seguido por diversas exigências documentais por parte da Recorrida, a qual, entretanto, não manifestou negativa no pagamento do seguro.

Defendem, neste contexto, que o prazo prescricional ficou suspenso, de modo que a sua contagem nem sequer restou retomada antes da propositura da presente ação.

Pleiteiam, por conseguinte, que seja conhecido e provido este recurso, “
para que a sentença recorrida seja reformada, ante a flagrante ausência de prescrição da pretensão autoral, retomando os autos para o juízo de origem para o seu prosseguimento e julgamento
”.

Contrarrazões às fls. 216/219, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Com efeito, extrai-se dos autos que os Recorrentes propôs AÇÃO COBRANÇA SECURITÁRIA em face da Recorrida, postulando, com amparo em Contrato de Seguro de Vida em Grupo, o pagamento da indenização securitária em virtude da morte acidental de WESLEY MADEIRA DOS SANTOS ocorrida em 24/10/2010.

Sucede, contudo, que a Magistrada de Primeiro Grau pronunciou a prescrição, com alicerce nos seguintes fundamentos,
in litteris:

“
O artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, estabelece o prazo de 3 (três) anos para o exercício da pretensão reparatória do caso em tela. Vejamos:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Compulsando os autos, observo que o Sr. WESLEY MADEIRA DOS SANTOS faleceu em 24 de outubro de 2010, conforme Certidão de óbito de 15. Por outro lado, a presente demanda foi ajuizada em 14 de março de 2016, isto é, após 6 (seis) anos do óbito do segurado.

Considerando o prazo trienal, a demanda poderia ter sido ajuizada até 24 de outubro de 2013. Dessa forma, entendo que a pretensão autoral está prescrita
.”

A propósito da matéria em apreço, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
“
possui entendimento firmado no sentido de que o prazo para a propositura de ação indenizatória contra a seguradora pelo terceiro beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo é decenal, nos termos do art. 205 do CC/2002. O prazo para o próprio segurado é aquele estabelecido no art. 206, § 1º, II, do CC/2002 e para o beneficiário de seguro obrigatório (DPVAT) é o do art. 206, § 3º, IX, do CC/2002
” (STJ - AgInt no AREsp n. 178.910/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 25/6/2018).

In casu
, infere-se que o prazo prescricional trienal, previsto no artigo 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil, por se relacionar ao caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório (DPVAT) não se aplica à presente hipótese, a qual, por versar sobre postulação de indenização securitária por beneficiários de seguro de vida em grupo em virtude de morte do segurado, atrai a incidência do prazo prescricional decenal (artigo 205, do Código Civil), nos termos da diretriz jurisprudencial em comento.

Atrelado a isso, é importante considerar também que “
a contagem do prazo prescricional inicia-se da data da ciência do sinistro, que, no caso de cobrança de seguro de vida por terceiro beneficiário em razão da morte do segurado, é considerada a data do óbito. (...) O pedido administrativo de pagamento do seguro à seguradora suspende o prazo prescricional se formulado ainda dentro desse prazo. Precedentes
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2220148 RS 2022/0310338-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023).

Na espécie, considerando que o segurado faleceu em 24/10/2010 e a demanda foi proposta em 11/03/2016 (fl. 02), não há se falar no decurso do prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Ademais, é certo que, após o falecimento do segurado, houve a formulação do pedido administrativo de pagamento do seguro em 30/12/2010, o qual em nenhum momento restou expressamente negado pela Seguradora, ora Recorrida, eis que se limitou a requisitar documentos complementares para examinasse tal pleito. Tanto não houve tal indeferimento do pedido, a ensejar a retomada no prazo prescricional, que a própria Recorrida admitiu em sede de Contestação que “
não houve indeferimento do pleito, visto que o processo de sinistro se encontra suspenso por pendência de documentação
” (fl. 57).

Neste passo, uma vez reconhecida a necessidade de afastamento da Prejudicial de Mérito (Prescrição) acolhida pelo Juízo
a quo
, torna-se forçoso concluir a impossibilidade de avanço na apreciação do mérito da causa, porquanto ainda não suficiente madura, máxime porque os autos relevam que subsiste relevante controvérsia acerca de informações complementares a serem fornecidas pela Empresa Estipulante, notadamente no que concerne a documentação do Segurado à época do sinistro e a GFIP/SEFIP para fins de identificação do valor do capital segurado individual, cuja apuração considera o capital segurado global dividido em partes iguais entre os segurados na data do evento. Em sendo assim, a hipótese impõe que se ordene o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, a fim de que se oportunize as partes a produção de provas que entenderem pertinentes.

Isto posto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E CONFIRO PROVIMENTO para afastar a Prejudicial de Mérito (Prescrição) e, via de consequência, ANULAR A SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para que as partes sejam oportunizadas a postular a produção de provas pertinentes ao caso em apreço.

É como

voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo em. Desembargador Relator.